Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA CAVALARI BERTULUCCI e WALTER BERTULUCCI contra a decisão interlocutória (ID 67160495) que, no curso do processo no 0002337-64.2017.8.07.0011, movido em desfavor de SEVERINO CARLOS DE LIMA e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu a abertura de prazo para apresentação de réplica à contestação da primeira requerida e determinou a conclusão dos autos para sentença. Os agravantes/autores alegam, em suma, a necessidade de se manifestarem em réplica, porque não tiveram a oportunidade de refutar a preliminar arguida pela parte ré, nos termos dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil e se pronunciar sobre os documentos acostados à defesa. Sustentam a necessidade de produção de provas, sob pena de cerceamento de defesa. Ao final, requerem seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada que indeferiu a realização de réplica bem como possibilitar a postulação das provas que entenderem necessárias. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal da agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que questiona decisão que indeferiu pedido de apresentação de réplica e não oportunizou a apresentação de outras provas, determinando-se a conclusão dos autos para sentença. Ressalto que, em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual e resta claro que não é essa a hipótese dos autos porque o magistrado sequer manifestou-se sobre provas. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora